Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-44.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004591-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO DA SILVA - CPF: 706.125.131-06 (APELANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RAFAEL MARQUES DA COSTA - CPF: 029.524.181-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YAGO SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE SOUZA MACEDO (ASSISTENTE), RONEI MARCOS DA SILVA REIS - CPF: 701.594.571-14 (ASSISTENTE), OTHAYDE IMIANI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004591-44.2021.8.11.0042

APELANTE: FABRICIO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de

Fabricio Fernando da Silva

contra sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4o, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Além disso, sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante invasão de domicílio do apelante.

Se superada a preliminar, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por insuficiência probatória (id. 157017676).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 159672156).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 165001155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer em preliminar que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que, analisando detidamente a sentença prolatada, verifica-se que inexiste interesse recursal, porquanto o magistrado sentenciante condenou ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Confira-se:

[...] Considerando que o condenado deverá cumprir sua pena no regime aberto, CONCEDO-LHE o direito de aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, determinando seja imediatamente expedido ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, se por outro motivo não tiver que permanecer preso. [...] (
sic
do id. 133399395).

Ademais, a ordem de soltura foi cumprida em 16/02/2022 (id. 133399406). Portanto, ausente interesse recursal quanto ao pleito defensivo.

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, porquanto supostamente obtida por indevida invasão de domicílio.

Afirma que os agentes policiais não tinham autorização judicial para adentrarem a residência do apelante, bem como que, durante a abordagem, sofreu torturas físicas e psicológicas.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais e que tais informações são graves e não se compatibilizam com a ordem constitucional vigente, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não é permitido ao juízo proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Outrossim, o laudo de lesão corporal n. 1.1.02.2021.006652-01, realizado no mesmo dia da prisão em flagrante, atestou “não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Fabrício Fernando da Silva” (
sic
do id. 133399396).

Nesse cenário, a prova produzida na fase policial serve apenas de instrumento para a formação do convencimento do juízo, sendo necessário que tal elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que seja usado como alicerce de condenação.

Acerca do tema, o
Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022).

Nesse prisma, as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis atos serem objetos de apuração criminal e administrativa autônomas.

Por outro lado, quanto à alegação de invasão de domicílio, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, ao contrário do que alega a defesa, os agentes policiais não adentraram a residência do apelante. Em verdade, a abordagem policial de Fabrício ocorreu em razão de fundadas suspeitas quando esse estava em um “barzinho” aparentemente abandonado.

Conforme descrito pelos agentes policiais, a guarnição recebeu informações acerca da ocorrência de comércio de drogas supostamente praticado no campo de futebol, próximo à rua 31, do bairro 1o de março.

Ao dirigir-se ao local, se deparando com imóvel aparentemente abandonado, identificou o apelante sentado na área externa, ao lado de uma mesa de sinuca, instante em que procedeu a abordagem do apelante.

Realizada a busca pessoal, a equipe policial apreendeu 540g (quinhentos e quarenta gramas) de maconha, além de R$ 203,00 (duzentos e três reais) em posse do apelante.

Em seguida, os agentes policiais realizaram busca no local, oportunidade em que apreenderam dentro da gaveta da mesa de sinuca uma sacola de cor preta, contendo outras seis porções de maconha.

Nesse contexto, verifica-se que a abordagem do apelante se deu em local público, aberto e desabitado. Ou seja, não era a residência do apelante, de modo que não há falar em violação de domicílio.

Nessas circunstâncias, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio.

Portanto, verifica-se que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia indicando o apelante como traficante de drogas, oportunidade na qual foi monitorado e, ao ser abordado em local público e abandonado, apreendida porção de drogas em sua posse.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Noutro norte, a defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 05 de março de 2021, por volta das 17h30, na Rua 31, n. 07, Bairro 1o de Março, nesta cidade, o denunciado Fabrício Fernando da Silva trazia consigo e mantinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de maconha com massa total de 574,89 g (quinhentos e setenta e quatro gramas e oitenta e nove centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.73652-01).

Na referida data, policiais militares em rondas pelo bairro 1o de março, receberam denúncia de transeuntes de que no campo de futebol, atrás da rua 31 estava ocorrendo uso e tráfico de drogas. Diante das informações a equipe policial se deslocou até o endereço citado, onde visualizaram uma casa aparentemente desocupada. Consta que na área da residência, encontrava-se o denunciado Fabrício, próximo a uma mesa de sinuca.

Diante da fundada suspeita, a equipe realizou a abordagem pessoal no denunciado, ocasião em que encontraram, no bolso da bermuda, 02 (duas) porções de maconha, e também a quantia de R$203,00 (duzentos e três reais). Na sequência, os agentes encontraram dentro da gaveta da mesa de sinuca, 02 (dois) pedaços grandes de maconha e mais 04 (quatro) porcões de maconha. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para central de flagrantes. Durante seu interrogatório, o denunciado permaneceu em silêncio. [...] (
sic
do id. 133399313).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2021.60297 (id. 133399288 – pág. 06), termo de exibição e apreensão (id. 133399288 – pág. 15) e laudo pericial n. 3.14.2021.73652-01 (id. 133399288 – pág. 18).

Destaca-se que o laudo pericial testou positivo para maconha, confirmando que o apelante trazia consigo 540g (quinhentos e quarenta gramas) de maconha em seu bolso, além de 34,89g (trinta e quatro gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha encontradas na gaveta da mesa de sinuca.

A autoria, por sua vez, revelou-se incontroversa.

Em solo policial, o PM
Cezar Adriano Prado Gomes
explicou que recebeu denúncias de transeuntes de que havia comércio de drogas em local abandonado próximo ao campo de futebol do bairro. Narrou que, ao se aproximar o local, identificou o apelante sozinho próximo a uma mesa de sinuca, tendo procedido a abordagem do apelante e apreendido em sua posse duas porções de substância análoga à maconha, além de cerca de R$ 200,00 (duzentos reais). Confirmou que apreendeu também 04 (quatro) porções de droga dentro da gaveta da mesa de sinuca, motivo pelo qual procederam a prisão em flagrante do apelante.

Nesse mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do PM
Thiago

Rafael Marques da Costa
:

[...] QUE COMPUNHA A EQUIPE DA FORÇA TÁTICA (FT 90) QUANDO EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO 1o MARÇO, RECEBEU DENUNCIA DE TRANSEUNTES DE QUE NO CAMPO DE FUTEBOL, ATRÁS DA RUA 31 ESTARIA OCORRENDO USO E TRÁFICO DE DROGAS;
QUE CORROBORA COM DEPOIMENTO DO CONDUTOR, O QUAL PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS DA CONDUÇÃO DOS ENVOLVIDOS SENDO FABRICO EM TESE CRIME DE TRÁFICO
[...] (
sic
do id. 133399292).

Já sob o crivo do contraditório, o PM
Cezar Adriano Prado Gomes
descreveu que realizaram diligências em local de conhecido comércio de drogas pelos policiais. Disse que o imóvel está abandonado e, ao visualizarem o apelante no local, procederam a abordagem, realizando a revista pessoal de rotina. Questionado acerca da quantidade de entorpecentes apreendidos, revelou que não se recordava.

Por sua vez, o PM

Thiago

Rafael Marques da Costa
explicou, sob o crivo do contraditório, que foi abordado por um cidadão indicando possível local de tráfico de drogas. Narrou que procederam a abordagem do apelante e, de imediato, foi apreendido entorpecentes em seu bolso. Destacou que o apelante estava sozinho e que o local parecia estar abandonado, embora tivesse uma mesa de sinuca no local. Também confirmou a apreensão de drogas escondidas na gaveta da mesa. Por fim, registrou que era a primeira abordagem que fazia do apelante.

Ao ser questionado na fase policial, o apelante optou por permanecer em silêncio. Em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes, afirmando que estava em casa quando foi pego pelos policiais quando saiu para averiguar o motivo de tanto barulho na rua. Relatou que foi pego dentro de casa, sem ordem judicial ou qualquer autorização. Rechaçou a afirmação de que tinha drogas em seu bolso, bem assim que, ao ser preso, a população local se revoltou contra os agentes policiais. Indagado porque os policiais estavam lhe perseguindo, disse que não sabia o motivo.

Em que pese a negativa da autoria, os policiais militares
Thiago
e
Cezar
narraram de forma uníssona como se deu a abordagem, após recebimento de denúncias, dando conta da ocorrência de tráfico de drogas.

Ambos policiais também foram unânimes em informar que, durante busca pessoal, localizaram e apreenderam em posse do apelante mais de meio quilo de maconha.

Nesse cenário, inegável que a droga foi apreendida em posse do apelante que, inclusive, nem mesmo se declarou usuário de drogas, ou seja, eram verdadeiramente destinadas à venda.

Outrossim, sequer há nos autos qualquer elemento capaz de indicar que os policiais militares tinham interesse particulares ou escusos para prejudicarem o apelante.

Diante disso, é pacífico o entendimento de que eles merecem a credibilidade, principalmente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados (STJ, HC 704331/SC, Relator: Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), - Quinta Turma, Julgado em 14/12/2021).

Ademais, verifica-se que as testemunhas de defesas apresentaram relevantes contradições na tentativa de eximir o apelante de sua responsabilidade penal, o que foi bem demonstrado pelo magistrado singular, o que transcrevo, adotando os fundamentos como razão de decidir, a fim de evitar desnecessária tautologia:

[...] Muito embora todas as testemunhas de defesa tenham informado que a abordagem se deu dentro da residência do acusado, cumpre destacar que há divergências acerca do número de pessoas que estavam no imóvel e outros detalhes da ocorrência.

Enquanto o réu FABRÍCIO afirmou que estava na companhia somente de um primo seu no interior de sua residência, é certo que a testemunha VICTOR DE SOUZA MACEDO, que também afirmou estar dentro do mesmo imóvel, informou que no local estavam ele, o acusado e um outro amigo do réu, cujo nome não soube informar.

Ora, a versão trazida pela testemunha VICTOR sequer confirma com a alegação do acusado, já que informa estar na companhia do réu e outra pessoa na residência do acusado jogando “freefire”, quando na verdade relata o acusado que estava no interior da sua residência na companhia apenas de seu primo.

Ainda, a testemunha VICTOR descreveu que sofreu agressão dos policiais e presenciou o acusado também ser agredido, contudo, o laudo pericial n. 1.1.02.2021.006652-01 (anexo), descreve que INEXISTIU vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa do acusado.

Logo, seja pela contradição da versão da testemunha VICTOR com o próprio interrogatório do acusado, seja pela divergência com o resultado do laudo de lesão corporal, conclui-se que referido depoimento deve ser recebido com ressalva, não servindo para suplantar a versão policial.

E mais. Os depoimentos das demais testemunhas de defesa também não convence ou mesmo se mostra idôneos para desconsiderar a versão policial.

É que embora as testemunhas RONEI e OTHAYDE tenham informado que o acusado estava no interior de sua residência quando foi abordado, não se mostra compatível a versão deles de ter presenciado a abordagem, se não estavam no interior da mesma residência.

Ressalte-se que a testemunha RONEI MARCOS DA SILVA REIS, que afirmou residir na casa de número 31 e ser vizinho do acusado, o próprio admitiu que estava na frente da sua residência e visualizou o momento que a guarnição policial entrou pelos fundos da casa do réu para fazer a abordagem, o que não se mostra compatível.

Acreditar que referida testemunha conseguiu visualizar a chegada da guarnição policial pelos fundos da residência do acusado, exigia-se que a testemunha estivesse em posição com conseguisse visualizar os fundos do imóvel,

o que não conseguiu demostrar a testemunha, lembrando que a própria relatou que residia cerca de três ou quatro casas para frente da residência do acusado.

Ademais, não bastasse referida testemunha ao final das indagações deste magistrado, afirmar que não presenciou a ocorrência, apenas ouviu dizer que em poder do acusado foram encontrados entorpecentes, percebe-se que sua versão segue na contramão do interrogatório do acusado, que negou a apreensão de entorpecente em seu poder.

Da mesma maneira, não se mostra convincente a alegação da testemunha OTHAYDE IMIANI, de que presenciou a abordagem, se o próprio afirmou que estava no interior da residência da irmã do acusado – que fica nas proximidades da casa do réu, mas não soube dizer o número - fazendo um serviço de elétrica no momento da abordagem.

Aliás, a própria testemunha confirmou que passou a acompanhar a abordagem depois de perceber a população alterada, reforçando, pois, que NÃO visualizou o início da abordagem. [...] (
sic
do id. 133399395).

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, estando comprovado que o apelante trazia consigo os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição do delito de tráfico de drogas.

À vista do exposto, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023